Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007525-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (AGRAVANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N.º 11.846/2023 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA AO CRIME IMPEDITIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, se o apenado não cumpriu o equivalente a 2/3 da pena imposta para o crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Paulo de Amorim Sonaque
interpôs, a tempo e modo, este
Agravo em Execução Penal
contra a decisão proferida pelo MM.
Juiz

da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
seu pedido para
concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023
, no que se refere ao delito de
Tráfico privilegiado

(Id. 207456192 - Pág. 10/11).

Em síntese, sustentou-se que o Agravante
preenche todos os requisitos
exigidos no indigitado Decreto
,
inclusive, o cumprimento de 2/3 da pena imposta quanto ao crime impeditivo
, merecendo, portanto, a concessão da benesse (Id. 207456192 - Pág. 13/17).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 207456192 - Pág. 22).

A decisão foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais em sede de
juízo de retratação
(Id. 207456192 - Pág. 31).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
desprovimento
do agravo, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id.

218413652):

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto – Alegação de preenchimento dos requisitos exigidos para a benesse – Improcedência – Agravante condenado por crime impeditivo (tráfico de drogas) – Não cumprimento da fração (2/3) exigida da pena do crime impeditivo - Não preenchimento dos requisitos exigidos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos e em consulta ao SEEU, que
João Paulo de Amorim Sonaque
ostenta contra si, no Processo Executivo de Pena nº. 0000296-60.2019.8.11.0006, as seguintes condenações definitivas:
1)
Ação Penal nº. 0003227-50.2018.811.0045, condenado por
Tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, § 4°, Lei n°. 11.343/06), à pena de
4 anos e 2 meses
de reclusão (Id. 166569679 - pág. 112/113); e,
2)
Ação Penal nº. 1005232-43.2021.8.11.0006, condenado por
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n°. 11.343/06), à pena de
5 anos e 6 meses
de reclusão.

A Defesa, na instância de origem, pleiteou a concessão de indulto natalino ao reeducando, com relação ao delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (Tráfico privilegiado), com base no Decreto nº 11.846/2023. Requereu que o benefício fosse concedido, alegando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no referido decreto, com a consequente extinção da punibilidade da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e do pagamento de 417 dias-multa.

No entanto, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pleito, argumentando que o agravante possui condenação por crime impeditivo e que, à época da promulgação do Decreto 11.846/2023, ele ainda não havia cumprido a fração necessária para ser beneficiado. A Defesa, por meio do presente agravo, se insurgiu contra essa decisão, sustentando que o agravante tem direito à concessão do indulto.

Pois bem. A questão cinge-se a mero cálculo matemático e não há razão no pleito defensivo.

Nos termos do art. 2º, II c/c art. 9º,
caput
, do Decreto nº. 11.846/2023, o apenado deveria ter cumprido, até 25.12.2023, metade da pena do crime passível de indulto (tráfico privilegiado) e, no mínimo,
2/3 da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas)
.

A pena imposta quanto ao crime impeditivo (tráfico de drogas
não
privilegiado) é de 5 anos e 6 meses de reclusão, sendo que, 2/3 dessa pena corresponde a
3 anos e 8 meses
. O agravante foi preso em flagrante delito por esta infração penal no dia
18.6.2021 (data do crime)
, de modo que, no dia 25.12.2023 (data limite para preenchimento do requisito), ele havia cumprido apenas
2 anos, 6 meses e 7 dias
, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

Aliás, nota-se que sequer passou 2/3 da pena imposta ao crime impeditivo desde a data do cometimento do referido crime, até hoje. E se é assim, como poderia o agravante ter cumprido 2/3 da pena imposta até dezembro de 2023, se esse lapso temporal não passou nem mesmo do dia do crime até hoje?

Portanto, se o crime impeditivo foi cometido em 18.6.2021 (data da prisão em flagrante e marco inicial para contagem do cumprimento da pena), não seria possível que ele tivesse cumprido 2/3 da pena até 25.12.2023.

Portanto, independentemente do preenchimento dos demais requisitos, tendo em vista que a concessão do indulto está condicionada ao cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, o que não foi atingido, inviável o provimento do recurso.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com espeque no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, porquanto não verificado o cumprimento pelo reeducando do equivalente a 2/3 (dois terços) da reprimenda total imposta para o crime impeditivo.” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1005573-82.2024.8.11.0000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024